Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711506-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Souza de Oliveira contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, destacou que o feito estava regular e manteve o leilão do imóvel (autos no 0711529-89.2017.8.07.0007, ID no 70162022, pág. 616). 2. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 70210536, oportunidade em que o agravante interpôs agravo interno (ID no 70342076). 3. O agravante apresentou petição em que pede a retirada do feito da pauta virtual para a realização de sustentação oral (ID no 72207549). 4. Indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. [grifado na transcrição] 5. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que manteve o leilão do imóvel e o agravo interno contra o indeferimento do efeito suspensivo. Logo, se referem a hipóteses não excepcionalizadas na legislação. 6. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral (AgInt nos EAREsp no 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019). 7. Mantenha-se na 17a Sessão Ordinária Virtual (ID no 71993039). 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO